Tribunal: CARF
Processo: 10510.900140/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900140/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.866 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
COLORTEXTIL NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - 4o TRIMESTRE DE 2006
O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras será deduzido do devido no encerramento de cada período de
apuração, em que retido, desde que as receitas correspondentes tenham sido
nele incluídas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.510, da 13a Turma da
DRJ/RPO, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls.08/11), a respeito do PER/DCOMP no
39985.96589.120509.1.3.02-5825.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente anexou
comprovantes e argumentou:
• Fonte Pagadora: 07.469.260/0001-50 Nome Empresarial: Cooperativa de crédito
dos Empresários Industriais vinculados a FIEMG Rendimento Bruto: R$ 17.426,03
Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 3.485,21
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900140/2013-14
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900140/2013-14

• Fonte Pagadora: 30.822.936/0001-69 Nome Empresarial: Banco do Brasil
Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S/A. Rendimento Bruto: R$ 135,92
Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 27,19
• Fonte Pagadora: 33.124.959/0001-98 Nome Empresarial: Banco Rural S/A.
Rendimento Bruto: R$ 7.377,81 Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 1.119,13,
• Fonte Pagadora: 60.701.190/0001-04 Nome Empresarial: Banco Itaú S/A.
Rendimento Bruto: R$ 64.572,11 Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 11.701,13
• Fonte Pagadora: 60.746.948/0001-12 Nome Empresarial: Banco Bradesco
S/A. Rendimento Bruto: R$ 83.851,22 Imposto de Renda Retido na Fonte: R$
14.389,57
Obs: Os valores foram corrigidos até a data da compensação.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte.
b) Atualização do saldo negativo.
c) Nulidade do valor devedor consolidado.
A DRJ afirma que a comprovação na fonte se dá através do comprovante de
retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no §2o do
art. 943 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
– RIR/99.
Menciona também que:
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos
hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções
de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto
devido.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 22, §42 da
Lei n2 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular
oferecimento à tributação das receitas correspondentes:
...
Cita, também, a Súmula CARF 80 e aduz, ainda:
No que se refere às provas que instruem a manifestação de inconformidade,
cumpre admitir como comprovada pelo informe de rendimentos, de Fls. 31, a retenção
efetuada pelo CNPJ no 100.000.000/5036-90, no qual foi informado rendimento de R$
66,34 e IRRF de R$ 13,27.
No que se refere aos demais informes que instruem os autos, tem-se:
• Fls. 17/18 – se refere a retenções já admitidas no despacho decisório;
• Fls. 28/30 – não se referem ao 4o trimestre de 2006;
• Fls. 32 e 33/35 – a parte que se refere ao 4o trimestre de 2006 (R$ 385,36 e R$
3.023,51) já foi admitida pelo despacho decisório.
Observe-se que a maior parte das retenções pretendidas pela defesa, glosadas
pela autoridade fiscal, conforme demonstrativo integrante do despacho decisório e
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900140/2013-14

comprovantes de retenção de fls. 32 e 33, abaixo reproduzidos, não se referem ao 4o
trimestre de 2006, mas aos demais trimestres do ano-calendário:
...
Registre-se, ainda, que o Relatório das DIRF juntado às fls. 36 se refere ao ano-
calendário 2006, e não apenas ao 4o trimestre de 2006.
Apenas as retenções comprovadamente efetuadas no curso do período de apuração
configuram antecipações de imposto e integram o saldo negativo do período.
A recorrente foi cientificada em 02/10/2020 (fl. 93) e apresentou o seu recurso
voluntário em 31/10/2020 (fls. 95).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega:
Ocorre que a Autoridade Julgadora não se atentou para a ocorrência de mero
erro material e formal incorrido pela ora Recorrente, os quais não devem prevalecer
sob a realidade dos fatos, uma vez que há comprovação quanto às retenções na fonte
trazidas à baila, constituindo-se créditos a recuperar, relativos ao exercício de 2006, e
que devem ser compensados com os débitos apontados pela empresa na DCOMP ora
em debate.
Conforme será demonstrado adiante, o Acórdão recorrido não merece prosperar,
devendo ser dado provimento ao presente recurso, para reconhecer a integralidade dos
créditos apontados na Declaração de Compensação em debate, extinguindo-se os
débitos objetos de compensação.
Ocorre que a Autoridade Julgadora não se atentou para a ocorrência de mero
erro material e formal incorrido pela ora Recorrente, os quais não devem prevalecer
sob a realidade dos fatos, uma vez que há comprovação quanto às retenções na fonte
trazidas à baila, constituindo-se créditos a recuperar, relativos ao exercício de 2006, e
que devem ser compensados com os débitos apontados pela empresa na DCOMP ora
em debate.
Conforme será demonstrado adiante, o Acórdão recorrido não merece prosperar,
devendo ser dado provimento ao presente recurso, para reconhecer a integralidade dos
créditos apontados na Declaração de Compensação em debate, extinguindo-se os
débitos objetos de compensação.

Afirma que a recorrente teve acesso aos comprovantes das retenções na fonte
somente após o período de apuração respectivo e demonstra no corpo do RV. Argumenta que um
mero erro material decorrente da incorreta indicação do trimestre não deveria prejudicar o seu
direito e que assim:
Sobre o tema, impõe-se esclarecer que, conforme documentação juntada aos
autos, especialmente Informe de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, resta
absolutamente comprovada a retenção na fonte dos valores que compuseram o saldo
negativo do 4o Trimestre de 2006, cujos valores, contudo, referem-se a Trimestres
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900140/2013-14

anteriores, em que houve saldo de imposto a recolher, não compondo o saldo negativo
do período respectivo, por não ter a Recorrente tido acesso aos devidos comprovantes
por parte das fontes pagadoras.
Partindo-se para a comprovação devido, apresenta-se novamente, abaixo, os
valores pendentes de reconhecimento pelo órgão julgador e indicação das fls. dos
autos em que constam os respectivos documentos comprobatórios:
...
Portanto, o crédito não reconhecido pela Autoridade Julgadora está
comprovado, constatando-se a divergência apenas quanto ao período informado em
relação às retenções na fonte, sendo que se referem aos 2o e 3o Trimestres, e não ao 4o
Trimestre de 2006, conforme retificação e informação contida na DCOMP em tela.
De todo modo, mero erro material não poderá prejudicar ou impedir o efetivo
ressarcimento do crédito, mediante compensação. A realidade fática converge para
solução da controvérsia, com prestígio da verdade material e legalidade, para, ao final,
assegurar-se o reconhecimento do crédito constituído em favor da Recorrente, ainda
que as retenções não tenham sido promovidas no 4o Trimestre de 2006, tal como
informando na DCOMP, mas sim nos 2o e 3o Trimestres de 2006.
Oportuno considerar que tais retenções não foram consideradas para fins de
composição do saldo negativo dos trimestres anteriores ao 4o Trimestre de 2006 e, em
relação ao 2o e 3o Trimestres de 2006, houve imposto recolhido ao final, conforme
comprovam-se os (i) Balanços Patrimoniais e Demonstrativos de Resultado do 1o, 2o, 3o e
4o Trimestres de 2006, (ii) DARF’s IRPJ e CSLL dos períodos; e (iii) Guias de Depósito
para Reinvestimento dos períodos, nos moldes da Lei no 8.167/91, ora anexados aos autos
(mais uma vez em atenção ao princípio da verdade material e ao direito ao ressarcimento
dos valores recolhidos a maior).
É certo que, na hipótese de comprovada, pela documentação contábil e fiscal da
contribuinte, a existência de recolhimentos a maior que devido no exercício de 2006,
consubstanciados, no caso concreto, nas retenções ocorridas no 2o e 3o Trimestres do
mesmo ano, devem ser estes admitidos enquanto indébitos passíveis de compensação a
partir da data do seu recolhimento, conforme precedente do próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, abaixo colacionados:
...
Cita diversas decisões não vinculantes deste CARF para concluir que:
O posicionamento do CARF, portanto, é pelo reconhecimento do direito de
recuperar o recolhimento a maior, ainda que tenha o contribuinte incorrido em erro
material e formal no preenchimento de suas declarações, desde que comprovado o
crédito. E, no caso em apreço, reitere-se: a retenções na fonte que ensejaram o
recolhimento a maior, passível de compensação, estão absolutamente comprovadas
nos autos, mediante INFORME DE RENDIMENTOS emitidos pelas próprias
FONTES PAGADORAS (docs. fls. 32 e 33 dos presentes autos).
Diante do exposto, considerando a comprovação das retenções do IRPJ na
fonte, constituindo-se crédito passível de compensação pela empresa, ainda que se
refiram a períodos diversos daquele informando em DCOMP, que seja reconhecida a
sua existência, homologando-se, integralmente, a compensação procedida no feito e
extinguindo-se os débitos objeto de compensação.
Requer:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900140/2013-14

Face ao exposto, a Recorrente requer sejam acolhidos os fundamentos
apresentados pela Recorrente, para reformar o acórdão recorrido, DANDO
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO para reconhecer a existência de
crédito a recuperar, a título de IRPJ, decorrente de retenções na fonte promovidas por
fontes pagadoras, no exercício de 2006, ainda que não se refiram ao 4o Trimestre de
2006, diante da comprovação da arrecadação em montante superior àquele
considerado na composição do saldo a recolher ao final do 2o e 3o Trimestres de 2006
(período de ocorrência das retenções na fonte apresentadas na composição do saldo
negativo compensado na DCOMP no 39985.96589.120.509.1.3.02-5825), isto, em
respeito à princípio da verdade material que norteia o ato administrativo e do
incontestável direito ao ressarcimento dos valores recolhidos a maior, sob pena de
enriquecimento ilícito por parte do cofre público.
Pelo princípio da eventualidade, na hipótese de entenderem os nobres
Julgadores pela necessidade de reanálise da documentação constante nos autos,
previamente análise dos Doutos Conselheiros do CARF, requer sejam os autos
remetidos à 1a instância, em baixa em diligência, para, assim, certificar a comprovação
devida das retenções na fonte procedidas no 2oe 3o Trimestres de 2006, constituindo-se
em recolhimento a maior passível de compensação, e, assim, homologação integral da
DCOMP no 39985.96589.120.509.1.3.02-5825.
Anexa balanço, demonstração de resultados e comprovantes de recolhimentos
(fls.117 a 148).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Parece-me que o cerne da questão refere-se à falta de comprovação das retenções
e ao fato de parte destas referirem-se a trimestre diferente do 4o trimestre de 2006.
Quanto aos comprovantes, parece-me que a recorrente atendeu a este
requerimento anexando-os.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900140/2013-14

Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Entretanto, a outra questão aventada, refere-se ao fato de as retenções terem sido
efetuadas em períodos anteriores ao 4o trimestre. Quanto a este fato, a recorrente afirmou:
Sobre o tema, impõe-se esclarecer que, conforme documentação juntada aos
autos, especialmente Informe de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, resta
absolutamente comprovada a retenção na fonte dos valores que compuseram o saldo
negativo do 4o Trimestre de 2006, cujos valores, contudo, referem-se a Trimestres
anteriores, em que houve saldo de imposto a recolher, não compondo o saldo negativo
do período respectivo, por não ter a Recorrente tido acesso aos devidos comprovantes
por parte das fontes pagadoras.
Vê-se que a recorrente respondeu ao seu próprio questionamento, ou seja, os
valores do imposto de renda retido na fonte foram deduzidos em período posteriores àqueles em
que houve a efetiva retenção. Portanto, não se trata de mero erro material.
O tributo retido não pode ser compensado em qualquer período, a partir da
retenção. O tributo retido relaciona-se à receita que lhe deu origem, e só pode ser compensado no
período de apuração em que essa for computada. É o que determina o art. 2o, §4o, inciso III, da
Lei no 9.430/1996:
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Esta é a mesma linha adotada pela Súmula CARF 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste sentido temos diversas decisões deste CARF (inclusive, desta própria
turma):
Acórdão no 1001-002.180 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de 05 de novembro de 2020
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE EM ANO
ANTERIOR.
O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras será
deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Acórdão no 1003-002.421 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de 08 de junho de 2021
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900140/2013-14

Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÕES DE RENDA FIXA
Pela legislação vigente, o IRRF originado de rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa deverá ser deduzido do imposto devido no encerramento de cada período de
apuração. A compensação de IRRF somente pode ocorrer no ano em que houver
ocorrido a retenção. Não há previsão legal para utilização de estoque de IRRF sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa de anos anteriores em
compensações de anos posteriores.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Verifica-se através do extratos, anexados pela recorrente, no corpo do RV, que os
valores glosados foram retidos em trimestres anteriores ao 4o Trimestre de 2006.
Em conformidade com a legislação vigente, o imposto de renda retido na fonte
sobre os rendimentos de aplicações financeiras pode ser deduzido do IR devido no encerramento
de cada período de apuração, a seguir reproduzo o art. 773, do Regulamento do Impsoto de
Renda – RIR/99:
Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, § 3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado; (g. n.)
Portanto, incabível a dedução do imposto devido naquele trimestre, razão pela
qual nego provimento ao RV.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Original